Tribunal: TJMT
Processo: 1016462-89.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016462-89.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ILDEFONSO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 204.440.951-87 (APELADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA QUE DETERMINOU A CONVERSÃO DA AVENÇA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL E RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU DANO MORAL. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I – CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pela instituição financeira e pelo consumidor contra sentença que, em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado tradicional e determinar a restituição simples de valores eventualmente descontados em excesso.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a contratação de cartão de crédito consignado estaria maculada por vício de consentimento ou deficiência
informacional apta a justificar a conversão judicial da modalidade contratual para empréstimo consignado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

A análise do conjunto probatório revela que a contratação ocorreu por meio eletrônico, com adesão expressa ao termo de regulamento do cartão de crédito consignado, contendo identificação da modalidade contratual e suas características essenciais.

Os documentos juntados evidenciam assinatura eletrônica validada por
hash
, fotografia do contratante, registro de geolocalização e confirmação da contratação em ambiente digital seguro.

Restou demonstrada, ainda, a efetiva disponibilização do crédito e a realização de saque do limite contratado, com transferência do valor para conta de titularidade do consumidor.

O cartão de crédito consignado constitui modalidade legalmente admitida, nos termos da Lei nº 10.820/2003, caracterizando-se pelo desconto em folha do valor mínimo da fatura, com possibilidade de amortização do saldo remanescente pelo consumidor.

A ausência de número fixo de parcelas constitui característica própria da modalidade contratual e não configura irregularidade.

Inexistindo prova de vício de consentimento ou falha relevante no dever de informação, não há fundamento jurídico para a conversão judicial da avença para empréstimo consignado tradicional, tampouco para restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso da instituição financeira provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso do autor prejudicado em razão da reforma integral da decisão.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), formalizada por meio eletrônico com registro de assinatura digital, validação técnica e efetiva utilização do crédito disponibilizado, afasta a alegação de vício de consentimento ou falha informacional.

Não comprovada irregularidade na contratação, é inviável a conversão judicial da modalidade contratual para empréstimo consignado tradicional, bem como a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Dispositivos citados:

arts
. 6º, III, 42, parágrafo único, e 52 do CDC; art. 487, I, do CPC; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência citada:
TJMT, Apelação nº 1002928-85.2020.8.11.0045; TJMT, Apelação nº 1006268-58.2023.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Ângelo
Judai
Júnior
, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ILDEFONSO GONÇALVES DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar
a conversão da contratação firmada entre as partes, originalmente na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, para a modalidade de empréstimo consignado, bem como condenar a instituição financeira à restituição simples de valores eventualmente descontados em excesso, a serem apurados em liquidação de sentença, autorizando, ainda, a compensação de valores.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a sentença contraria as provas constantes dos autos, porquanto restou demonstrado que o autor aderiu expressamente ao contrato de cartão de crédito consignado, com assinatura digital, comprovação de geolocalização e registro da contratação por meio eletrônico, além da efetiva disponibilização do crédito em sua conta. Argumenta, ainda, que a modalidade contratada possui natureza jurídica distinta do empréstimo consignado tradicional, inexistindo irregularidade na cobrança do pagamento mínimo da fatura mediante desconto em folha, conforme autorizado pela legislação pertinente. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O autor apelado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Por sua vez, o autor
ILDEFONCIO GONÇALVES DE SOUZA

também interpôs recurso de apelação,
sustentando, em síntese, que a contratação foi abusiva e marcada por vício de consentimento, razão pela qual pleiteia a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões foram apresentadas pela instituição financeira, pugnando pela manutenção da sentença.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo requerido

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

e pelo requerente
ILDEFONCIO
GONÇALVES DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Ângelo
Judai
Júnior
, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da
Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ILDEFONSO GONÇALVES DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão da contratação firmada entre as partes, originalmente na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, para a modalidade de empréstimo consignado, bem como condenar a instituição financeira à restituição simples de valores eventualmente descontados em excesso, a serem apurados em liquidação de sentença, autorizando, ainda, a compensação de valores
, nos seguintes termos:

“[...]

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o autor argumenta que o Banco requerido, de forma abusiva, lhe impôs o serviço mais oneroso denominado cartão de crédito consignado, quando o que se buscava era a contratação de serviços bancários de empréstimos consignados.

Insta registrar, que a referida modalidade contestada desconta apenas o valor mínimo da fatura, ocorrendo, por consequência, o refinanciamento mensal do restante da dívida. Dessa maneira, o débito principal dificilmente ou muito demoradamente é
quitado, indo crescendo o saldo devedor com o tempo, sujeitando a parte contratante a uma dívida aparentemente vitalícia.

Neste raciocínio, a conclusão da onerosidade excessiva é patente, além de se verificar, também, que não há prova alguma de que a parte requerida tenha informado à parte requerente com o detalhamento necessário, sobre o método empregado na operação de crédito e que o adimplemento se daria mediante o pagamento da parcela mínima e aplicação de juros sobre o saldo devedor.

Ainda, não há como concluir-se que a parte requerente sabia que o crédito realizado em sua conta, era, na verdade, de saque com cartão de crédito, visto que quando contratou os empréstimos, aparentemente almejava ter o valor disponível de forma rápida em sua conta e pagar de volta ao banco em pequenas prestações e vários meses com os juros devidos, sem, no entanto, ter utilizado em momento algum serviço de cartão de crédito.

Importante registrar que o Egrégio TJMT, em casos similares, vem entendendo que a deficiência de informação ao consumidor dá ensejo ao engano sobre o objeto do negócio jurídico, de forma que o contrato deve ser interpretado como empréstimo consignado. Vejamos alguns julgados:

[...]

Destarte, entende-se que o requerido descumpriu o seu dever de informar adequadamente à parte requerente sobre os termos que envolvem a concessão do crédito, conforme determina o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que compete ao fornecedor informar o número e a periodicidade das prestações, condições, taxas de juros, bem como a soma total a pagar, nos casos de serviços que envolvam crédito ou financiamento. Senão, vejamos:

[...]

Assim,
entendo que a conversão da modalidade do contrato entre as partes de cartão de crédito consignado para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, impõe-se nos autos
.

No tocante aos encargos moratórios, estes deverão ser fixados pela taxa média praticados no mercado à data da assinatura do contrato, mediante apresentação da tabela do Banco Central do Brasil, para operação de crédito pessoal consignado.

No que tange ao pedido de repetição de indébito em dobro, não merece acolhimento, conforme segue a linha diversos julgados do Tribunal de Justiça do nosso Estado, que acolheram a jurisprudência do STJ no sentido de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Com efeito, em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor deverá ser de forma simples.

Da mesma forma, entende-se que não há que se falar em dano moral indenizável no caso concreto.

Isso porque a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido,
já que tinha a clara intenção de contratar empréstimos consignados.
Logo, eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Nessa linha, destaca-se:

[...]

Diante do exposto,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTESos pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1.DETERMINARa conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito consignado firmados com a parte requerida, desde o ano de 2023, para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento;

2.CONDENARo requerido a proceder à restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples ao autor, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação;

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade concedida ao autor, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.
”

Pois bem.

De proêmio, impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
OCódigo de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Todavia, a aplicação da legislação consumerista não implica, de forma automática, o acolhimento das alegações deduzidas pelo consumidor, tampouco o exime da demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito, impondo-se ao julgador o exame das peculiaridades do caso concreto e da prova efetivamente produzida nos autos.

A controvérsia cinge-se em verificar se a contratação firmada entre as partes – formalizada na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) –
se
encontra maculada por vício de consentimento, circunstância que autorizaria a conversão da avença para empréstimo consignado tradicional, conforme determinado na sentença recorrida.

Após detida análise dos elementos constantes dos autos, entendo que assiste razão à instituição financeira apelante.

É certo que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido, em diversas hipóteses, a existência de irregularidades em contratos de cartão de crédito consignado, sobretudo quando demonstrado que o consumidor foi induzido a erro quanto à natureza da operação, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

Entretanto, tal conclusão não pode ser adotada de forma automática ou presumida, devendo sempre ser examinadas as circunstâncias específicas de cada contratação.

No caso em exame, verifica-se que a contratação ocorreu por meio eletrônico, circunstância que, por si só, já pressupõe a disponibilização prévia
das informações contratuais ao consumidor, possibilitando-lhe a leitura integral das cláusulas antes da manifestação de sua concordância.

Com efeito, a documentação juntada aos autos evidencia que o autor aderiu expressamente ao “
TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”, no qual consta, de forma clara e destacada, a modalidade contratada, bem como suas principais características, inclusive a distinção em relação ao empréstimo consignado tradicional
, o que se constata especialmente nas páginas 27, 28, 29 e 33 (ID
346413854
)
.

O instrumento contratual, ademais, apresenta identificação do contratante, registro de assinatura eletrônica
por meio de
hash
único
, bem como elementos de validação da contratação, tais como fotografia do contratante e dados de geolocalização no momento da formalização da avença, o que reforça a autenticidade da manifestação de vontade.

Também restou demonstrado que, após a contratação, foi realizado saque do limite disponibilizado
(ID
346413857
)
, com efetiva transferência do valor para conta bancária de titularidade do autor
(ID
346413855
)
, circunstância que evidencia a utilização do crédito disponibilizado no âmbito do produto contratado.

Importa destacar que o cartão de crédito consignado constitui modalidade de operação expressamente autorizada pela legislação, notadamente pela Lei nº 10.820/2003, a qual permite o desconto em folha do valor mínimo da fatura, permanecendo o saldo remanescente sujeito às regras próprias do crédito rotativo, caso não haja pagamento integral da fatura.

Trata-se, portanto, de operação distinta do empréstimo consignado tradicional, que se caracteriza pela liberação de valor certo e determinado, com número fixo de parcelas previamente estipulado.

No cartão de crédito consignado, por sua vez, o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, permanecendo ao
consumidor a possibilidade de quitar integralmente o saldo devedor ou amortizá-lo mediante pagamentos adicionais, razão pela qual não há previsão prévia de número fixo de parcelas.

Dessa forma, a ausência de indicação de quantidade determinada de parcelas no instrumento contratual não configura irregularidade, mas sim característica inerente à própria natureza jurídica do produto financeiro contratado.

No presente caso, não se verifica qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que o autor tenha sido induzido a erro ou que tenha ocorrido falha informacional relevante por parte da instituição financeira.

Ao contrário, o conjunto probatório revela que o contrato identifica expressamente a modalidade de cartão de crédito consignado, apresentando suas funcionalidades e forma de pagamento, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento quanto à natureza da operação.

A propósito:

Com isso, torna-se difícil crer que a parte autora não teria conhecimento ou instrução sobre o serviço contratado, tendo em vista que todosos
elementos envolvendo o negócio jurídico objeto da lide demonstram que houve o cumprimento do dever de informação e nítido consentimento do consumidor.

A meu ver, não é possível presumir, apenas com base nas características da modalidade contratada, que o consumidor foi induzido a erro ou que houve algum vício de consentimento. Isso porque há, sim, situações em que o próprio contratante escolhe, de forma consciente, contratar o cartão de crédito consignado, muitas vezes por já não possuir margem disponível para empréstimo consignado tradicional. Trata-se, portanto, de uma decisão que pode decorrer de conveniência pessoal ou limitação objetiva de crédito, e não de erro substancial ou falta de esclarecimento por parte da instituição financeira.

Tendo em vista a ausência de elementos que indiquem a ocorrência de vício de consentimento, bem como havendo a apresentação dos documentos contratuais pela instituição financeira apelada,
entendo ser necessária a reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva.
Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de
contrato assinado
, o qual
autoriza os descontos
relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe,
não havendo se falar em violação ao direito de informação.
Diante de provas da adesão com
autorização expressa
para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)

“[...] 1.
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual
diante da juntada aos autos, pela instituição
financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito,
devidamente assinado pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico
, há que ser mantida a sentença que julgou
improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação
, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito. 2. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006268-58.2023.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)

Cumpre lembrar, ainda, que o simples fato de o consumidor ter utilizado apenas o saque inicial do limite disponibilizado não descaracteriza a natureza da operação contratada, tampouco autoriza, por si só, a requalificação judicial da avença.

Assim, inexistindo prova concreta de vício de consentimento ou falha relevante no dever de informação, não há fundamento jurídico para a conversão da modalidade contratual determinada na sentença.

Por conseguinte, deve ser reformada a decisão recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Diante do integral provimento do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, devendo o autor arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada, contudo, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, caso mantida a gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela instituição financeira
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
, julgando, por conseguinte,
PREJUDICADO
o recurso interposto pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026